Tribunal: TJMT
Processo: 1011171-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011171-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS - CPF: 001.931.431-00 (APELADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, FOI CONVOCADO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, COMO 1o. VOGAL. PRESIDIU ESTE JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA(S): CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR – POSSIBILIDADE MESMO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – BENEFICIÁRIA IDOSA - ARTIGO 30, § 3o, DA LEI No 9.656/98 -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação da operadora de plano de saúde em relação aos dependentes não se extingue com o falecimento do titular. Assim, se a beneficiária já conta com idade avançada (89 anos) lhe é assegurado o direito à manutenção no plano de saúde mesmo após o período de remissão, nas mesmas condições contratuais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer n. 1011171-64.2019.8.11.0041
ajuizada por
CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS
que julgou procedente a demanda
a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, no sentido de obrigar a ré a assegurar à autora o plano de saúde com as mesmas condições já estabelecidas anteriormente, no qual figurava como beneficiário principal o Sr. Aecim Tocantins, em iguais termos e condições, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa.

A apelante
sustenta que o dependente, em caso de morte do titular, possui o direito de permanecer filiado ao plano de saúde, nas mesmas condições originalmente contratadas, pelo período "mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses", segundo prevê o artigo 30, §1o, da Lei 9.656/98.

Alega que a apelada permaneceu assegurada pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, sendo devidamente notificada da rescisão.

Aduz que a legislação especial que protege os planos individuais não se aplica a este caso, motivo pelo qual não há falar na permanência da apelada no plano de saúde.

Ao final, requer provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, bem como sejam arbitrados os honorários recursais.

Contrarrazões (ID 133747180), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada
CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer n. 1011171-64.2019.8.11.0041
em face da requerida/apelante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é viúva do Sr. Aecim Tocantins, que era servidor público aposentado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Alegou que enquanto Servidor do TCE/MT, o Sr. Aecim foi beneficiário de plano de saúde coletivo contratado junto à requerida, tendo a autora como dependente.

Salientou que em 18/06/2017, o Sr. Aecim Tocantins veio a falecer e em razão disso, a autora aderiu junto à requerida ao contrato temporário denominado “Plano Benefício”, onde possui o direito de permanecer no plano por 02 (dois) anos, com a obrigação de pagamento das mensalidades. Contudo, após este prazo, deverá contratar outro plano de saúde.

Asseverou que diante da ilegalidade na exclusão da autora do plano de saúde após o prazo de dois anos, a autora encaminhou notificação extrajudicial à requerida, na qual requereu a sua manutenção no plano de saúde por prazo indeterminado, o que lhe foi negado por meio de contra notificação e ao responder a notificação, a Unimed Cuiabá informou que iria cancelar o plano de saúde vigente na data de 31/07/2019.

Aduziu que tem 89 (oitenta e nove) anos de idade e a obrigação da requerida em impor à autora contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual, bem como a dignidade da pessoa humana, razão pela qual mostra-se necessária a sua manutenção no plano, mesmo após o prazo de dois anos, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com a assunção das obrigações decorrentes.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente em manter o plano de saúde em favor da autora, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, no qual figurava como beneficiário principal o Sr. Aecim Tocantins, sem qualquer restrição ou modificação, pois possui cervicalgia, sorsalgia e lombalgia de longa data e em razão desses problemas de saúde, sente dor continua, mesmo estando em repouso.

Ao apresentar contestação, a requerida alegou: a) o reconhecimento do art. 30 da Lei 9.656/98, que assegura ao beneficiário vinculado ao titular falecido do plano coletivo, a possibilidade de manter-se no plano de saúde, pelo período de 24 (vinte e quatro meses), a contar do falecimento, desde que assuma o pagamento integral da contribuição/mensalidade; b) requereu a improcedência dos pedidos.

O feito teve seu regular processamento culminando com a sentença que julgou procedente a ação, conforme relatado, contra a qual a
requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber sobre a permanência da autora/dependente do plano de saúde por tempo indeterminado após o falecimento do titular do contrato junto a apelante.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a
Súmula no 608 do STJ,
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a parte autora/apelada conta com 89 anos de idade e busca a manutenção do contrato de plano de saúde da qual era dependente de seu falecido esposo, nos moldes contratados, uma vez que a apelante negou sua continuidade após o período de remissão.

Salienta-se que aos planos individuais e familiares, a questão encontra-se pacificada no âmbito administrativo, por meio da Súmula Normativa no 13 da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, que assim dispõe:

“Súmula Normativa 13/ANS – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

Ainda aplica-se ao caso a Lei n° 9.656/98, que estabelece em seu artigo 30, § 3°:

“Art. 30. [...]

§ 3° Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR– SENTENÇA REFORMADA- RECURSOPROVIDO.

1- Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

2- A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, §3o da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual
. (TJ/MT, RACn° 3268/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 03.04.2018)

Ressalta-se que a condição do consumidor idoso torna-o demasiadamente vulnerável no mercado de planos de saúde, uma vez que apresenta um grau de vulnerabilidade muito superior à do consumidor de planos de saúde de um modo geral.

Desse modo, a questão da idade avançada da apelada, por si só, justifica que lhe seja assegurado o direito de permanecer no plano de saúde, assumindo a condição de titular, pois, como o idoso necessita dos serviços de saúde com maior frequência, o que aumenta significativamente as despesas com a manutenção da própria saúde.

Destarte, em razão dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica também são fundamentos para manter a apelada como beneficiária nos mesmos termos pactuados e contanto que assuma o pagamento das mensalidades, o que ela não se opõe.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1765995/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A superveniência da edição da Súmula no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato."
(AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julg. em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários
advocatícios para 12%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022